Tribunal: TJMT
Processo: 1013703-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013703-95.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANNE KATT DIAS MARQUES - CPF: 616.073.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE REVISÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
-
PRECEDENTES DESTA CORTE -
JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

As Varas
Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual q
ue ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
(art. 1o, I e § 1o, do Provimento n. 004/2008/CM).

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação Revisional por Superendividamento (proc. n. 1020391-47.2023.8.11.0041), objetivando a repactuação da dívida.

O Juízo suscitante sustenta que a análise da matéria em questão é de competência absoluta da Vara de Direito Bancário, com fundamento no §2o do art. 1o, inciso I do Provimento no 004/2008/CM, visto que a discussão é sobre contratos bancários (id 171934184-pág. 01/05).

O suscitado, por sua vez, aduz que a matéria dos autos está excluída da competência da Vara Especializada de Direito Bancário, pois se trata de ação de natureza eminentemente civil (id. 147146699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento) ajuizada por JEANNE KATT DIAS MARQUES em face de CAPITAL CONSIG. SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO J. SAFRA S/A, BANCO ANTANDER (BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

A autora aduz que, em razão dos diversos empréstimos consignados efetuados, acabou por ficar com mais de 100%% dos seus vencimentos comprometidos com o pagamento, prejudicando o seu próprio sustento.

Assim, propôs a ação com o objetivo de compelir os Bancos réus a se absterem de promover os descontos dos empréstimos consignados, bem como para revisar os contratos firmados.

O processo foi distribuído por sorteio para a 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que declinou de sua competência e os autos foram redistribuídos ao Juízo suscitante.

O §1o, inciso I, do artigo 1o do Provimento no 004/2008/CM, prevê:

Art. 1o. (...)

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Portanto, a competência é da 2a Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar o processo.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – “SUPERENDIVIDAMENTO” – INCIDÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusulas de financiamento para aquisição de veículo automotor, bem como de cartão de crédito mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento no. 004/2008/CM).

(N.U 1003349-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento.”
(N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande para processar e julgar a Ação de Revisão de Dívidas (proc. n. 1020391-47.2023.8.11.0041).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023